Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-28.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001003-28.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: YURI THOMAS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL COMPROVADA E DESPESAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS INICIAIS E PARCELAMENTO EM QUATRO VEZES. COMPATIBILIDADE COM O ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por YURI THOMAS DE SOUZA SANTOS contra decisão interlocutória da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo redução de 50% das custas iniciais, com parcelamento do saldo remanescente em 4 (quatro) vezes. Na origem, trata-se de Ação de Revisão de Contrato de Consórcio de Imóvel, com pedidos de redução de parcelas, repetição de indébito e indenização por danos morais. O Agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade da justiça, alegando comprometimento de sua renda mensal com despesas essenciais e dívidas, além de gasto emergencial com reparo veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça, em substituição à decisão que a concedeu de forma parcial, com redução e parcelamento das custas, diante da situação financeira do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos, podendo a concessão ser total ou parcial, conforme § 5º do mesmo artigo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e pode ser afastada quando os autos indicarem capacidade econômica para suportar, ainda que parcialmente, as despesas processuais.

A renda bruta mensal do Agravante (R$ 7.730,65), ainda que comprometida com despesas ordinárias, não evidencia miserabilidade, autorizando a modulação do benefício com base na capacidade contributiva.

A decisão agravada, ao conceder redução de 50% das custas processuais (R$ 3.578,36) e permitir o parcelamento do saldo em quatro vezes, aplicou adequadamente a sistemática do CPC, promovendo equilíbrio entre o acesso à justiça e o custeio da atividade jurisdicional.

Despesas com cartão de crédito e evento excepcional (acidente de trânsito) não afastam, por si só, a viabilidade do cumprimento da obrigação parcelada, tampouco demonstram risco de prejuízo à subsistência do Agravante.

A jurisprudência do STJ autoriza a concessão parcial da gratuidade quando comprovada suficiência relativa de recursos, e veda a reforma de decisões que modulam o benefício com base em análise concreta das condições financeiras da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial, com redução e parcelamento das custas processuais, quando a parte não comprova situação de miserabilidade absoluta, mas demonstra comprometimento moderado da renda com despesas ordinárias.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que revelem capacidade contributiva parcial.

A modulação do benefício da justiça gratuita pelo magistrado deve observar o equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e o dever de contribuir para o custeio da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8001003-28.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante
YURI THOMAS DE SOUZA SANTOS
e como Agravado
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora